Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTIMAÇÃO. DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
1. É possível a presunção de intimação do devedor no endereço informado na fase de conhecimento no processo que se encontra na fase de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da constrição patrimonial se aquele não atualizou o endereço nos autos, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC.
2. No presente caso, entretanto, decorrido longo lapso temporal e realizada diversas tentativas de localização do devedor a pedido da parte credora, afigura-se contraditório pretender a mencionada presunção ante a dificuldade em intimá-lo para fins de futura constrição/expropriação de bens, sem contar que existe modalidade de intimação para o devedor no referido rito caso a parte se encontre em local incerto e não sabido.
3. Negou-se provimento ao agravo.